Tribunal: TJMT
Processo: 1034813-21.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034813-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHEFFERSON ALVES DA SILVA - CPF: 229.650.318-71 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1034813-21.2021.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
:
JHEFFERSON ALVES DA SILVA
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Recorrida
s
:
JHEFFERSON ALVES DA SILVA
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/05 a 02/06/2023

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INTERRUPÇÃO
E OSCILAÇÃO
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
CURTO CIRCUITO
NO PADRÃO EXTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FATO INCONTROVERSO
. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.

MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDO
O
D
O
CONSUMIDOR.

1.
Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2.
Trata-se de ação em que
o

consumidor
postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após
curto circuito
no padrão externo
que ocorreu em
02/11/2020
às
16h
.

3
. Não obstante a
alegação da empresa Recorrente/Recorrida de que
o serviço foi prontamente restabelecido, não logrou êxito na comprovação de suas alegações
.

4
.
Os documentos colacionados aos autos comprovam
que a
interrupção
do serviço
de energia
se deu
pela
curto
circuito
no padrão de energia
, sendo que a concessionária não procedeu ao
imediato restabelecimento
do serviço essencial
, mas
este somente foi regularizado após o acionamento do seguro residencial do consumidor em 17/11/2020, ou seja, exatamente 15 (quinze) dias após
o evento.

5
. Não apresentando a
concessionária de serviço
qualquer
justificativa plausível para a
demora no restabelecimento do serviço, bem como o motivo de
os
seus prepostos nã
o terem realizado
o serviço no primeiro momento em que
a empresa foi notificada, conforme protocolos de atendimentos colacionados na exordial
, resta
configurad
a
a hipótese ensejadora de danos morais
, ante a evidente falha na prestação do serviço
.

6
. A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

7
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a
capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.
0
00,00 (
três
mil
reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9
.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária
incide
a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

10.
Sentença parcialmente reformada.

11
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o consumidor postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após
curto circuito
no padrão externo que ocorreu em 02/11/2020 às 16h.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência, com a condenação da empresa
Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.
0
00,00 (
três mil

reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

JHEFFERSON ALVES DA SILVA
pela majoração do valor arb
itrado a título de danos morais

e alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso
, bem como
Recorrente/Recorrid
a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID ́s

134392691
),
a
empresa

volve
u
-se aos
mesmos
argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas

razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023